Tribunal: TJDFT
Processo: 0702143-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por EDSON FELICIADO E OUTRO contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, em pedido de reconhecimento de paternidade post mortem autuado sob o no 0706221-04.2019.8.07.0007, ajuizada por GUSTAVO ANTONIO CRUVINEL RODRIGUES em desfavor dos agravantes e outros, determinou a apresentação de emenda à petição inicial excluindo os agravantes do polo passivo. Em suas razões recursais, alegam que foi proferida decisão determinando sua exclusão do polo passivo, mas sem a regular extinção do feito sem julgamento de mérito. Além disso, afirmam que não foi apreciado o pedido de reconhecimento de litigância de má-fé. Sustentam que a angularização da relação processual impõe o julgamento nos moldes do artigo 485 do Código de Processo Civil. Buscam, liminarmente, a suspensão do feito até o julgamento colegiado. No mérito, pleiteiam a reforma ou anulação da decisão agravada, com a prolação de decisão parcial de mérito sobre a sua ilegitimidade e sobre a litigância de má-fé. Cópia de comprovante de recolhimento das custas no id 14688122. É o breve relatório. Decido. O recurso é tempestivo, foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do Novo Código de Processo Civil – NCPC acompanhado do preparo. Não obstante os agravantes tenham sido excluídos da relação processual - o que de certo modo faz especular quanto ao interesse jurídico para recorrer - porém, não parecem ter sido resolvidas questões atinentes à verba honorária do respectivo patrocínio, bem ainda alegação de litigância de má fé por parte dos agravados, divisando-se daí o possível interesse jurídico dos recorrentes ao deduzir o inconformismo. Com efeito, nos termos do artigo 1019, I, do NCPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A questão apresentada neste recurso tem natureza singular. A leitura inicial da decisão agravada aponta a existência de mero ato processual que facultou a apresentação de emenda à inicial pelo autor-agravado. Contudo, ao se observar o trâmite processual, verifica-se que o comando judicial foi proferido já na fase de saneamento (após a contestação e réplica), i. é, quando já estava angularizada as relações processuais na sua cumulação subjetiva de partes. Nesse contexto, se foram apresentadas teses defensivas na contestação pelos excluídos do processo – notadamente a ilegitimidade passiva das partes – e sobrevindo ato decisório determinando a exclusão dos réus do polo passivo, há de fato decisão parcial de mérito atacável pelo agravo de instrumento. Por outro lado, é imprescindível a deliberação judicial sobre a alegada litigância de má-fé do agravado em arrolar os agravantes no polo passivo. Decorre do artigo 11 do NCPC a necessidade de fundamentação da decisão judicial, sob pena de nulidade. Dessa forma, eventual inexistência de litigância de má-fé da parte deve ser declarada pelo juízo prolator da decisão (e não meramente subentendida diante da ausência de reconhecimento). Em outras palavras, o d. juízo singular deve se debruçar sobre a questão. Contudo, a despeito das questões mencionadas, não se verifica a apontada necessidade de suspensão do feito. Considerando que o agravo de instrumento não pretende a reinclusão de partes no feito – mas apenas o reconhecimento expresso da extinção parcial em relação aos agravantes – a solução colegiada do recurso, em qualquer das hipóteses, não modificará o curso da marcha processual na origem. Não há, assim, perigo de dano irreversível, que imponha a tutela emergencial de relatoria, de modo que assim pode e deve ser reservada à deliberação do órgão colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o juízo prolator da decisão, na forma do artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 06 de março de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator